Tribunal: TJES
Processo: 0000942-80.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000942-80.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RECORRIDO: BERY ORNELAS PORTO NETO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 0000942-80.2018.8.08.0041

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RECORRIDO:
BERY ORNELAS PORTO NETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. CONTRATO POR LONGO PERÍODO. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado no Id. 14278822. Contrarrazões no Id. 14278825, estando o Recorrido assistido de advogado desde a fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 8996847), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (fls. 174-178 dos autos digitalizados – id. 14278819), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos:

Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae,
nos termos do art. 487, I, do CPC/15, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade dos contratos com vigência entre 15/01/2014 a 31/12/2017, CONDENANDO o MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY ao
pagamento do FGTS correspondente
, com juros desde a citação e correção monetária a partir de cada parcela do FGTS não paga devidamente (fixando-o no último dia de cada mês de vencimento/salário)

Os juros devem ser calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança e a correção monetária deverá ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp 1495146/MG (tema 905), devido à força cogente do precedente vinculante do STJ.

Consigno que o questionamento da base de cálculo deverá ser objeto em eventual impugnação a ser ofertada na fase de cumprimento de sentença.

Transitado em julgado e inexistindo requerimentos ou pendências, arquivem-se os autos.

Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c indenizatória, sob argumento de que a Autora foi admitida aos serviços do Recorrente mediante contratação por designação temporária, havendo renovações sucessivas dos contratos. Por isso, pleiteia a nulidade daqueles a fim de receber valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Em suma, a magistrada de 1º grau entendeu que “
No caso em análise, resta configurada a nulidade do presente contrato de trabalho temporário no Município de Presidente Kennedy/ES. Afinal, o longo período contratual (15/01/2014 a 23/05/2018), comprovado por meio de ficha financeira, bem como declaração de tempo de serviço e certidão conjunto elaborada pelo próprio requerido, sem a realização de concurso público, apenas reafirma o desvirtuamento da contratação de caráter emergencial
.”

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando violação ao contraditório e a ampla defesa do município; constitucionalidade e legalidade da contratação realizada; não aplicabilidade ao caso do disposto pelo STF no RE nº 596.478/RR e RE nº 705.140/RS e impossibilidade de aplicar o disposto no art. 19-A, da Lei 8.036/90, ao caso em exame.

Pois bem.

PRELIMINARMENTE

Compulsando os autos, observa-se que a controvérsia preliminar consiste na alegação, pelo Recorrente, de ocorrência de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal e documental posterior.

Nesse sentido, é necessário esclarecer que o magistrado pode e deve exercer juízo crítico acerca da produção das provas pleiteadas, pois, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371), está autorizado a julgar antecipadamente o mérito quando formada sua cognição exauriente, de forma a caracterizar a inutilidade da dilação probatória, conforme o previsto pelo art. 355, inc. I, Código de Processo Civil.

No caso em exame, vê-se não haver demonstração, pelo Recorrente, da imprescindibilidade da prova requerida, podendo a controvérsia dos autos ser solucionada por meio do acervo documental já carreado aos autos.

Com efeito,
deixou-se de detalhar de que forma a produção de prova testemunhal e o documento posterior poderiam infirmar o convencimento do juízo
a quo,
devidamente embasado na certidão de tempo de serviço e nas fichas financeiras produzidas pelo próprio Município.

Desse modo, a designação de audiência de instrução e julgamento apenas adiaria a prestação jurisdicional, sem nenhuma possibilidade de modificar o direito a ser declarado pelo julgador.

Sobre a temática, colaciono os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO. EXIGÊNCIA DE REGISTRO. ATIVIDADE BÁSICA RELACIONADA À ADMINISTRAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, se devidamente fundamentado o indeferimento de produção de prova tida por desnecessária.
2. A Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou compreensão pela prescindibilidade da prova oral pretendida pela recorrente. Assim, tem-se que a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide à hipótese a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1603766 RJ 2019/0309726-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 23/11/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2020) (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA EXCESSO DE EXECUÇÃO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO SENTENÇA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Conforme disposição do art. 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele a instrução do processo e, em razão dessa função, o indeferimento de diligências inúteis, desnecessárias ou meramente protelatórias. Logo, cabe ao magistrado, no intuito de formar o seu convencimento, decidir sobre a necessidade de produção de provas.

E, nessa senda, o julgador entendeu que não era necessária a prova pericial, eis que se deu satisfeito com os documentos e provas constantes nos autos para o julgamento da demanda, tanto assim o é que atendeu o estabelecido no art. 371, do CPC, indicando os motivos do julgamento antecipado e de sua convicção que levou à improcedência do pedido inicial dos embargos da execução, razão pela qual, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
[...].(TJMS. Apelação Cível n. 0800136-04.2017.8.12.0019, Ponta Porã, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j: 17/12/2021, p: 11/01/2022) (
grifo nosso
)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AUSÊNCIA DE DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA - DESNECESSIDADE/INUTILIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE AFASTADA. 1- Incumbe ao juiz verificar a necessidade ou não da produção de determinadas provas, por ser o destinatário delas, podendo afastar aquelas desnecessárias à averiguação dos fatos controvertidos.
2- O indeferimento do pedido de tomada de depoimento pessoal não implica cerceamento de defesa quando a prova oral não é necessária/útil ao deslinde da demanda e não é capaz de alterar o julgamento do mérito.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.046296-6/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/04/2021, publicação da sumula em 20/04/2021) (
grifo nosso
)

Logo, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Com efeito,
entendo que a Recorrida assiste razão quanto ao direito do pagamento do FGTS pela prestação dos serviços ao Recorrente
, porquanto evidente a prorrogação ilegal do contrato de trabalho.

Friso que o C. STF exige que os seguintes requisitos para que sejam consideradas válidas as contratações temporárias: “a) casos excepcionais que estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários e permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da administração” (RE 658026, Rel. Min. Dias Tóffolli, Tribunal de Pleno, Julgamento: 09.04.2014, Publicação: 31.10.2014), o que não se observa na função de Professor desempenhada pela Autora no prazo demonstrado nos autos.

No caso em tela, o Recorrido foi contratada para o desempenho da função de farmacêutico com repetidas e sucessivas contratações temporárias no período de 2014 a 2017, em regime de contratação temporária, sem observância da obrigatoriedade do concurso público, em desacordo com o art. 37, incisos V e IX da Constituição Federal.

Ora, se há necessidade de um servidor para essa função por tanto tempo, deveria o ente público realizar concurso público, como determina a lei, e não lotar o cargo com empregado temporário. Ressalto que o entendimento pacificado pela Suprema Corte é no sentido de que declarado nulo o contrato temporário, o servidor faz jus ao FGTS, consoante Tema 916 da Repercussão Geral. Para pertinência, segue jurisprudência nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO TEMPORÁRIO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS.
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - ARE: 1383377 AC, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 29/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022) (
grifo nosso
)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Contrato temporário declarado nulo. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. Não se admite o apelo extremo quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que,
mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento firmado pelo Plenário no RE nº 765.320/MG, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 23/9/16  Tema 916.
4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (RE 1111120 AgR, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-257 DIVULG 30-11-2018 PUBLIC 03-12-2018) (STF - AgR RE: 1111120 MG - MINAS GERAIS 3068062-44.2014.8.13.0024, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 17/09/2018, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-257 03-12-2018) (
grifo nosso
)

Voto, então, pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)